Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. AUTORIA. COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. RETIFICAÇÃO.
I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação no sentido de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)
II – Se a vítima descreveu de forma pormenorizada o agente e lhe foram apresentadas fotografias coloridas, em tamanho grande, de pessoas com características semelhantes, não há qualquer irregularidade no reconhecimento realizado na Delegacia, o qual pode ser utilizado para a formação do convencimento, tanto mais quando a autoria é corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente a firme palavra das vítimas, que tem especial relevo nos crimes contra o patrimônio.
III – Constatado erro material no cálculo da pena, impõe-se a correção.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.